Tribunal: TJDFT
Processo: 0014605-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conquanto as partes possuam o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz (art. 369, CPC), cabe ao julgador, que é o destinatário das provas, indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

2. Nos termos da doutrina e jurisprudência, é admissível, ao julgador, a utilização de normas variadas, que “dialoguem” em busca do melhor resultado, mais justo para as partes - dialogo das fontes.

3. É imprescindível no negócio realizado entre as partes, a confiança mútua no intuito de se agir de acordo com determinados padrões sociais. Note-se que a relação obrigacional é pautada pela vontade e integrada pela boa-fé, resguardando o fiel processamento da relação jurídica entabulada, mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes.

4. Na execução do contrato, as partes devem cumprir com suas obrigações contratuais e, se entenderem pelo descumprimento da outra parte, devem buscar formas legítimas de alteração das bases contratuais.

5. A simples notificação extrajudicial não gera obrigação nem tem o condão de alterar os termos do contrato sem manifestação da parte contrária. Desse modo, a mora contratual de responsabilidade da autora deu ensejo à rescisão contratual por sua culpa, que não buscou os meios adequados de solução dos desacordos contratuais.

6. Recurso conhecido e desprovido.